Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CREDOR E O SUPOSTO DEVEDOR . COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia.
4. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa.
5. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas.
6. A pretensão de recebimento de crédito deve ser formulada em desfavor do suposto devedor. Ausentes indícios de relação jurídica entre as partes, deve ser declarada a ilegitimidade passiva e extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI, § 3o.
7. Recurso conhecido e não provido.